Tribunal: TJMT
Processo: 1000509-15.2017.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000509-15.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), ROMAURA RODRIGUES ROCHA - CPF: 926.146.633-87 (EMBARGADO), ROSELI INES REIS - CPF: 976.592.230-20 (ADVOGADO), L. R. G. - CPF: 077.591.051-18 (EMBARGADO), L. R. G. - CPF: 077.591.161-52 (EMBARGADO), WILSON POMPERMAIER & CIA LTDA - CNPJ: 05.592.761/0001-01 (ASSISTENTE), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000509-15.2017.8.11.0040

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA POR MORTE – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SOB A JUSTIFICATIVA DE AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO – EMBRIAGUEZ – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 620 DO STJ – TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DO EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000509-15.2017.8.11.0040

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1000509-15.2017.8.11.0040

EMBARGANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
.

EMBARGADO: ROMAURA RODRIGUES ROCHA, L.R.G. e L.R.G, representadas por ROMAURA RODRIGUES ROCHA.

Comarca de Sorriso.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, de acórdão que deu parcial provimento ao Apelo, que restou assim ementado (ID 192044192 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA POR MORTE – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SOB A JUSTIFICATIVA DE AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO – EMBRIAGUEZ – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 620 DO STJ – TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DO EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.”

Os juros de mora e a correção monetária devem ser calculados a partir do evento danoso (recusa do pagamento da indenização securitária).

São devidos honorários advocatícios a serem suportados pela parte que sucumbiu, nos termos do art. 85 do CPC
”
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, alega que o acórdão foi omisso com relação à tese da embargante esclarecendo que os juros de mora devem incidir a contar da citação, porque se trata de discussão contratual e não de execução, portanto a negativa administrativa não conferia direito ao autor de recebimento da indenização. Alega ainda que houve omissão quanto a data da incidência da correção monetária referente à condenação da Seguradora em indenização por danos morais.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringente, determinar que juros de mora sejam aplicados da data da citação, uma vez que se trata de relação securitária contratual e que a correção monetária da condenação em danos morais seja aplicada da data do arbitramento.

CONTRAMINUTA:
(ID 195542175 - Pág. 1) não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000509-15.2017.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, de acórdão que deu parcial provimento ao Apelo.

A embargante
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, alega que o acórdão foi omisso e busca o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringente, determinar que juros de mora sejam aplicados da data da citação, uma vez que se trata de relação securitária contratual e que a correção monetária da condenação em danos morais seja aplicada da data do arbitramento.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar o tema debatido, concluiu que juros e correção monetária deviam incidir a partir do evento danoso (recusa do pagamento).

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Quanto ao pedido de alteração do termo inicial para incidência da correção monetária e juros observa-se que a sentença fixou apenas o termo inicial dos juros, a partir da data da recusa, portanto esta parte não comporta reforma porque de fato incidem a partir do evento danoso (a recusa do pagamento).

No entanto, não estabeleceu o termo inicial para a correção monetária que deve fluir a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ)
. (grifei)

Assim, conforme claramente colocado no trecho acima, o termo inicial dos juros e correção monetária é contado a partir do evento danoso.

De modo que não se verifica a alegada omissão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida também não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023